Tribunal: STJ
Processo: 0001206-08.2025.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049784 - SE (2025/0357453-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS COSTA MENDONCA JUNIOR
ADVOGADOS
: ARTHUR IRWIN ROSA SANTOS GÓIS - SE014057
LUAN GUIMARÃES DA ROCHA - SE015922
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. SÚMULAS N. 7, 83 E 636 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, mantendo os óbices das Súmulas n.
7, n. 83 e n. 636 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da
à pena de 15 anos e 1 mês de reclusão e 1.815 dias-multa, em regime
Lei n. 11.343/2006
inicialmente fechado. Em revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a valoração negativa das
consequências do crime, mantendo a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do
crime e a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 11 anos, 9 meses e 22
dias de reclusão e 1.537 dias-multa.
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta: (i) a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ, por se tratar de questão jurídica com fatos incontroversos; (ii) a inadequação do da
aplicação do óbice da Súmula n. 83 do STJ; e (iii) a irretroatividade da Súmula n. 636 do
STJ para prejudicar, considerando que a sentença é de 22/02/2010.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a Súmula n. 7 do STJ é aplicável ao caso,
considerando que a controvérsia envolve revaloração jurídica de fatos incontroversos; (ii)
saber se foi adequada a incidência da Súmula n. 83 do STJ; e (iii) saber se a Súmula n. 636
do STJ pode ser aplicada retroativamente para prejudicar o agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é correta, pois a aferição da expressividade ou
idoneidade das quantidades de drogas apreendidas para justificar a exasperação da pena-
Documento eletrônico VDA53864689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: d3e2baa4-96c4-4fd6-b31a-0dc02709733d

base demanda juízo valorativo sobre a significância concreta do
apreendido, o que
quantum
constitui atividade típica das instâncias ordinárias.
6. Adequada a aplicação da Súmula n. 83 do STJ no caso.
7. Os enunciados sumulares não inovam o ordenamento jurídico, mas consolidam
interpretação judicial preexistente.
8. A condenação anterior do agravante transitou em julgado antes da prática dos novos
fatos, e não transcorreu o período depurador de cinco anos entre a extinção da pena anterior
e a data do novo crime, estando preenchidos os requisitos do
do Código Penal.
art. 63
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é válida quando a controvérsia envolve juízo
valorativo sobre a significância concreta de fatos, o que constitui atividade típica das
2.
instâncias ordinárias.
Os enunciados sumulares consolidam interpretação judicial
preexistente e podem ser aplicados retroativamente, desde que não inovem o ordenamento

jurídico.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "a" e "c"; CP, arts. 59, 61, I, e 63;
art. 105,
Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 636.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: d3e2baa4-96c4-4fd6-b31a-0dc02709733d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049784 - SE (2025/0357453-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS COSTA MENDONCA JUNIOR
ADVOGADOS
: ARTHUR IRWIN ROSA SANTOS GÓIS - SE014057
LUAN GUIMARÃES DA ROCHA - SE015922
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. SÚMULAS N. 7, 83 E 636 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial, mantendo os óbices das Súmulas n.
7, n. 83 e n. 636 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da
à pena de 15 anos e 1 mês de reclusão e 1.815 dias-multa, em regime
Lei n. 11.343/2006
inicialmente fechado. Em revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a valoração negativa das
consequências do crime, mantendo a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do
crime e a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 11 anos, 9 meses e 22
dias de reclusão e 1.537 dias-multa.
3. Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta: (i) a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ, por se tratar de questão jurídica com fatos incontroversos; (ii) a inadequação do da
aplicação do óbice da Súmula n. 83 do STJ; e (iii) a irretroatividade da Súmula n. 636 do
STJ para prejudicar, considerando que a sentença é de 22/02/2010.
Documento eletrônico VDA53864691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:36
Código de Controle do Documento: 43f17b56-6d0b-44a2-9c13-51c3847c1714

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a Súmula n. 7 do STJ é aplicável ao caso,
considerando que a controvérsia envolve revaloração jurídica de fatos incontroversos; (ii)
saber se foi adequada a incidência da Súmula n. 83 do STJ; e (iii) saber se a Súmula n. 636
do STJ pode ser aplicada retroativamente para prejudicar o agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é correta, pois a aferição da expressividade ou
idoneidade das quantidades de drogas apreendidas para justificar a exasperação da pena-
base demanda juízo valorativo sobre a significância concreta do
apreendido, o que
quantum
constitui atividade típica das instâncias ordinárias.
6. Adequada a aplicação da Súmula n. 83 do STJ no caso.
7. Os enunciados sumulares não inovam o ordenamento jurídico, mas consolidam
interpretação judicial preexistente.
8. A condenação anterior do agravante transitou em julgado antes da prática dos novos
fatos, e não transcorreu o período depurador de cinco anos entre a extinção da pena anterior
e a data do novo crime, estando preenchidos os requisitos do
do Código Penal.
art. 63
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é válida quando a controvérsia envolve juízo
valorativo sobre a significância concreta de fatos, o que constitui atividade típica das
2.
instâncias ordinárias.
Os enunciados sumulares consolidam interpretação judicial
preexistente e podem ser aplicados retroativamente, desde que não inovem o ordenamento

jurídico.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
III, "a" e "c"; CP, arts. 59, 61, I, e 63;
art. 105,
Lei n. 11.343/2006, art. 42.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 636.
Documento eletrônico VDA53864691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:36
Código de Controle do Documento: 43f17b56-6d0b-44a2-9c13-51c3847c1714

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS COSTA MENDONÇA
JUNIOR contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial (fls. 1163-1167).
O agravante foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
à pena de 15 anos e 1 mês de reclusão e 1.815 dias-multa, em regime
Lei n. 11.343/2006
inicialmente fechado (fls. 1040-1042). Em revisão criminal, o Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a valoração
negativa das consequências do crime, mantendo a exasperação da pena-base pelas
circunstâncias do crime e a agravante da reincidência, fixando a pena definitiva em 11
anos, 9 meses e 22 dias de reclusão e 1.537 dias-multa (fls. 1048-1049).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
alíneas
art. 105, inciso III,
"a" e "c", da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 59, 61, inciso I, e 63, todos
do Código Penal e ao
da
sustentando a inidoneidade da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
fundamentação da pena-base pela quantidade de drogas e a nulidade da reincidência por
ausência de indicação do número do processo anterior (fls. 1053-1063).
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com
fundamento nas Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ (fls. 1096-1104).
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer
do recurso especial, mantendo os óbices sumulares e reconhecendo a correção da
exasperação da pena-base à luz do
da
bem como a validade da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
reincidência com base na Súmula n. 636 do STJ (fls. 1163-1167).
Nas razões do agravo regimental (fls. 1172-1179), a defesa sustenta: (i) a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de questão jurídica com fatos
incontroversos; (ii) a inadequação do uso de precedentes em
para atrair a
habeas corpus
incidência da Súmula n. 83 do STJ; e (iii) a irretroatividade da Súmula n. 636 do STJ para
prejudicar, considerando que a sentença é de 22/02/2010.
O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 1158-1160).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA53864691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:36
Código de Controle do Documento: 43f17b56-6d0b-44a2-9c13-51c3847c1714

Registro, inicialmente, que o agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Passo, portanto, à análise do mérito recursal.
Quanto à alegada inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, a defesa sustenta que
a controvérsia seria de revaloração jurídica de fatos incontroversos, uma vez que as
quantidades de 900 gramas de maconha e 700 gramas de cocaína estão fixadas no acórdão
revisional (fls. 1043-1045). Contudo, a pretensão recursal não se limita a aplicar o direito a
premissas fáticas incontroversas. A aferição da expressividade ou idoneidade dessas
quantidades para justificar a exasperação da pena-base, nos termos do
da
art. 42
demanda juízo valorativo sobre a significância concreta do
Lei n. 11.343/2006,
quantum
apreendido, o que constitui atividade típica das instâncias ordinárias. A dosimetria da pena
é atividade vinculada à discricionariedade do julgador, somente revisável em caso de
flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
O Tribunal de origem, ao manter a exasperação com fundamento na quantidade
e na natureza das drogas apreendidas, exerceu a valoração que lhe compete, não havendo
como esta Corte substituí-lo nesse juízo sem incorrer em vedado reexame do contexto
fático-probatório.
No tocante à alegação concernente à Súmula n. 83 do STJ, saliente-se que é para
fins de demonstração de dissídio jurisprudencial (art. 105, III, "c", da CF), que os julgados
em
efetivamente não servem como paradigmas.
habeas corpus
A decisão agravada aplicou corretamente essa distinção ao afirmar que o
acórdão revisional está em conformidade com a orientação do STJ sobre a exasperação da
pena-base com fundamento no
da Lei de Drogas.
art. 42
Por fim, quanto à alegada irretroatividade da Súmula n. 636 do STJ, registro que
os enunciados sumulares não inovam o ordenamento jurídico, mas apenas consolidam
interpretação judicial preexistente. A Súmula n. 636, publicada em
cristalizou
26/06/2019,
entendimento já existente sobre a suficiência da folha de antecedentes criminais para
comprovação da reincidência.
Ademais, no caso concreto, a condenação anterior foi identificada no acórdão
revisional com todos os elementos necessários ao preenchimento dos requisitos legais:
processo n. 200320800092, trânsito em julgado em
execução n. 200521100069
26/04/2004,
com término em
e fatos do presente crime em
(fls. 1045-1046).
27/08/2010,
04/01/2008
Documento eletrônico VDA53864691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:36
Código de Controle do Documento: 43f17b56-6d0b-44a2-9c13-51c3847c1714

Observo ainda que a condenação anterior transitou em julgado antes da prática
dos novos fatos e que não transcorreu o período depurador de cinco anos entre a extinção
da pena anterior e a data do novo crime, estando preenchidos os requisitos do
do
art. 63
Código Penal.
Verifico, assim, que o agravante não apresentou argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, que aplicou corretamente os óbices das
Súmulas n. 7, n. 83 e n. 636 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:36
Código de Controle do Documento: 43f17b56-6d0b-44a2-9c13-51c3847c1714

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0357453-8
AREsp 3.049.784 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009699620088250055 00012060820258250000 12060820258250000
200888500036 201000306483 202500103842 9699620088250055
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS COSTA MENDONCA JUNIOR
ADVOGADOS
: ARTHUR IRWIN ROSA SANTOS GÓIS - SE014057
LUAN GUIMARÃES DA ROCHA - SE015922
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CORRÉU
: DIOGO DORIA CHAGAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS COSTA MENDONCA JUNIOR
ADVOGADOS
: ARTHUR IRWIN ROSA SANTOS GÓIS - SE014057
LUAN GUIMARÃES DA ROCHA - SE015922
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449218029890980@
2025/0357453-8 - AREsp 3049784 Petição : 2025/0122814-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:47
Código de Controle do Documento: DF247FEA-8ED2-4AB4-B3A2-6252AA17B4E0